Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706089-42.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDIVAN IVO MAIA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Após interposição, apresenta petição, ID 45298777, informando a desistência do recurso. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Retirem-se de pauta de julgamento Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de março de 2023